Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DE CADA CREDOR PELA TOTALIDADE DA DÍVIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ENUNCIADO DA SÚMULA No 556 DO STF. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FEITO ORIGINÁRIO SUSPENSO. PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – De acordo com o disposto no art. 275, do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”, não sendo obrigatória, portanto, a formação de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão do Banco Central do Brasil e da União Federal no polo passivo da demanda.
2 – O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista” e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal.
3 – A ausência de exame das matérias de impugnação em primeira instância obsta a realização de tal análise por esta instância de revisão, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
4 – Tendo em vista a prolação de nova decisão determinando a suspensão do Feito originário até que sobrevenha decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito da (in)aplicabilidade do art. 16, da Lei no 7.347/85, verifica-se a perda parcial do objeto deste recurso de Agravo de Instrumento, visto que a decisão vergastada fora suplantada por outra posterior a respeito do tema.
Agravo de Instrumento desprovido.